Tribunal: TCU
Processo: 027.369/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9353/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.369/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonia Regina Brito Goveia (XXX.989.533-XX); Joelson Palheta Macedo (XXX.831.502-XX); Kaline Cristh Rabelo (XXX.741.913-XX); Leisson Domingues Pinheiro (XXX.255.256-XX); Marcelo Cardoso Ferrari (XXX.616.749-XX); Maria Cleonice Rodrigues de Rezende (XXX.562.043-XX); Maria de Jesus Costa Sousa (XXX.733.703-XX); Maria do Socorro Pereira dos Santos (XXX.927.923-XX); Romilda Marciano da Silva (XXX.549.936-XX); Valquiria de Souza Carvalho (XXX.697.714-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.